Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade, mormente quando confirmada por outras provas judiciais.
2. Adequa-se a dosimetria da pena, na primeira etapa, se ausente fundamentação idônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.